Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020114-28.2021.8.11.0000
Agravante: Eldorado Brasil Celulose S/A
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Civil Pública n. 0001398-61.2008.8.11.0020
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001398-61.2008.8.11.0020, rejeitou as preliminares processuais de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, bem ainda, a prejudicial de prescrição.
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que rejeitou as preliminares, e, a prejudicial de mérito (prescrição), não foi, devidamente, fundamentada, incorrendo em violação ao comando insculpido na CRFB, cujo preceito veda decisões genéricas.
Aduz ser necessária a suspensão da decisão que rejeitou as teses na contestação apresentada, porque a sua manutenção lhe acarreta prejuízos econômicos, já que
“a sustentabilidade é um dos pilares da empresa agravante, que anualmente emite relatórios, pela metodologia Standards da Global Reporting Iniciative (GRI), a fim de demonstrar o comportamento da companhia e as suas contribuições sustentáveis dentro dos contextos ambiental, social e econômico 1 , sendo evidente, portanto, que a sua permanência no polo passivo da ação originária tem reflexos extremamente negativos nos mercados interno e externo, tornando questionável a sua credibilidade”.
Assim, assevera que a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida é imperiosa, pois, consoante se demonstrou acima, a Agravante, por compor o polo passivo da presente ação, tem sofrido lesões graves e de difícil reparação.
Alega que as razões expostas neste agravo, que demonstram a ausência de fundamentação da decisão agravada e o descabimento do redirecionamento da ação originária, em face da Recorrente, tendo em vista a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva da agravante, a falta de interesse processual e a incidência de prescrição, autorizam a concessão do efeito suspensivo.
Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada.
É o relatório.
Decido
Esta a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Preambularmente, a Ação Civil Pública em comento foi instaurada contra o ato lesivo ao meio ambiente, causado por Mário Celso Lopes em imóvel de sua propriedade, chamada Fazenda São Paulo, cujos documentos encartados aos autos dão conta de desmatamentos ocorridos na propriedade, sem autorização legal.
Dessarte, quando da propositura da ação, o Magistrado a quo, com vistas a evitar a perpetração dos danos ambientais, concedeu a medida liminar requerida na inicial, para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato lesivo à área de preservação permanente e a mata nativa, sem a devida autorização dos órgãos competentes.
Em seguida, dada a incorporação da propriedade aos ativos da empresa Eldorado Celulose, a então Agravante, requereu, em juízo, a sucessão processual, apresentando, contudo, na defesa, as teses de inépcia da inicial, legitimidade passiva e ausência de interesse processual e, no mérito, prescrição, além de outras matérias que justificam a improcedência de todos os pedidos ventilados na petição inicial.
O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, indeferiu-os, nos seguintes termos:
Analisando a contestação juntada aos autos (pág.783/846), verifico que não persistem as preliminares arguidas. Quanto a suposta inépcia da petição inicial, destaco que não há que se falar em inépcia da inicial se ela contém causa de pedir e pedido e não se verifica incompatibilidade, lógica ou jurídica, entre estes. Ademais, a peça indica com clareza a área afetada, sendo que os reais danos ocasionados no local serão objeto da perícia já designada na ação, sendo o pleito indenizatório devidamente fundamentado. Porquanto não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no §1o, do art. 330, do Código de Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerido aduziu não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por não possuir interesse processual nos pedidos iniciais. Porém, consoante narrado pelo Ministério Público a empresa requerida adquiriu a propriedade do bem objeto da ação sendo que, por tratarem-se de danos ambientais, cuja responsabilidade é objetiva e a obrigação de reparação é propter rem, legitima é a exigibilidade do proprietário do imóvel. Quanto a prejudicial da prescrição, destaco que o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é patrimônio comum do povo, cuja preservação incumbe ao Estado e à própria coletividade.
O meio ambiente, desse modo, assume a natureza de direito difuso e fundamental, razão pela qual qualquer ação ou omissão que impliquem em danos ambientais coloca em risco toda a coletividade, de modo que a reparação não visa apenas compensar a agressão à natureza, mas, também, a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida proporcionados por aquele recurso ambiental. Nesse diapasão, é certo que a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente não se sujeita às regras ordinárias de prescrição, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.(...).
Sendo assim, em razão de a demanda ter por objeto a tutela do meio ambiente, não está sujeita à prescrição. Logo, superadas tais premissas, em observância ao disposto no §3o, art. 3o, do Novo Código de Processo Civil, visando à composição amigável entre as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de conciliação, no dia 20 de outubro de 2021, às 15:00 (horário de Mato Grosso), com ingresso na sala virtual pelo link: https://tinyurl.com/tk3x6b67.
Como se vê, aquele processo veio instruído com os documentos e comprovação do ilícito ambiental, que dão conta do desmatamento da área preservação.
Irresignada, a Recorrente agrava desse ponto da decisão, ao argumento de que a decisão não fora fundamentada. Sem razão, porém.
Veja-se que o fato de a decisão ser sucinta não significa que não esteja suficientemente fundamentada, porquanto a indicação dos motivos que rechaçam o pedido, de maneira breve, mas eficiente, não caracteriza nulidade por falta de fundamento jurídico.
Com efeito, a nulidade apontada pelo recorrente, na decisão vergastada, não está direcionada à fundamentação sucinta, mas à completa ausência das razões de decidir, porque, as decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve e sucinta, mas não inexistente.
Outrossim, verifica-se que, a análise dos pontos controvertidos no processo demandam dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.
Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa.
Pelo exposto, faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, formulado pela Eldorado Brasil Celulose S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.